Tribunal: TJDFT
Processo: 0790624-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU E TLP. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ART. 130 DO CTN. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição de débitos de IPTU e TLP dos exercícios de 1998 a 2003 e condenou o ente público à restituição de R$ 1.316,80 ao autor.
3. O recorrente alega a inexistência de prescrição, em razão da inscrição dos débitos em dívida ativa, ajuizamento de execuções fiscais e posterior parcelamento, o que teria interrompido o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, I e IV, do CTN); A responsabilidade do recorrido pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN, em razão da sub-rogação do adquirente;
4. Subsidiariamente afirma a necessidade de modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188 do STJ.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
7. Discute-se a ocorrência de prescrição dos débitos tributários, a responsabilidade do adquirente pelos débitos do imóvel originário e o termo inicial dos juros de mora na hipótese de repetição de indébito tributário.
IV. Razão de Decidir
8. Os documentos juntados aos autos demonstram que os débitos foram inscritos em dívida ativa, ajuizados em execução fiscal e parcelados, o que configura causa interruptiva da prescrição (art. 174, parágrafo único, I e IV, do CTN).
9. O recorrido é responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN, não havendo prova de quitação à época da aquisição. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o adquirente sub-roga-se nos débitos tributários do imóvel, sendo indevida a restituição quando o pagamento é legítimo.
10. Nesse sentido: Acórdão 1600584, Processo no 0700546-49.2022.8.07.0009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJE: 16/08/2022; Acórdão 1332360, Processo no 0721118-10.2019.8.07.0016, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 26/04/2021.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
12. Custas: isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A inscrição em dívida ativa, o ajuizamento de execução fiscal e o parcelamento dos débitos configuram causas interruptivas da prescrição tributária. O adquirente responde solidariamente pelos débitos do imóvel, nos termos do art. 130 do CTN.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 174, parágrafo único, I e IV, do CTN
• Art. 130 do CTN
• Art. 167, parágrafo único, do CTN
• Súmula 188 do STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1600584, Processo no 0700546-49.2022.8.07.0009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJE: 16/08/2022;
Acórdão 1332360, Processo no 0721118-10.2019.8.07.0016, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 26/04/2021.